Tribunal: TJMT
Processo: 0000919-47.2008.8.11.0027
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000919-47.2008.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ALVES DA SILVA & BARBOSA ALVES LTDA - CNPJ: 08.428.991/0001-10 (APELADO), SALVADOR GALEANO DE OLIVEIRA - CPF: 077.636.971-72 (APELADO), ALICE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 667.126.961-00 (APELADO), VALDEMIR ALVES DA SILVA - CPF: 531.582.701-10 (APELADO), MARINETE BARBOSA ALVES - CPF: 922.409.091-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. apelação cível. execução de título extrajudicial. extinção sem resolução do mérito. ausência intimação advogado constituído. abandono de causa. inaplicabilidade do art. 485. sentença anulada. recurso provido.

i. caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial, sob os fundamentos dos incisos III e IV do art. 485 do CPC, por suposto abandono da causa pela parte exequente, diante da ausência de manifestação após prazo concedido para localização de bens penhoráveis e herdeiros de executado falecido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a extinção de execução de título extrajudicial por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015; e (ii) verificar se a ausência de intimação pessoal da parte exequente invalida a sentença extintiva.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo executivo por abandono da causa é inaplicável, haja vista o rol taxativo do art. 924 do CPC, que disciplina as causas extintivas próprias da execução.

4. O art. 921 do CPC prevê a suspensão do processo executivo diante da inércia do credor, sendo o arquivamento provisório a medida processual adequada, sem prejuízo de eventual prescrição intercorrente.

5. Mesmo que se admitisse aplicação subsidiária do art. 485, seria imprescindível a intimação pessoal do exequente, nos termos do § 1º, o que não ocorreu.

6. A extinção prematura contraria os princípios da efetividade e economia processual, impondo à parte a propositura de nova demanda executiva e recolhimento de custas desnecessárias.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
: “1. É inaplicável a extinção do processo por abandono da causa em sede de execução de título extrajudicial, ausente previsão legal no art. 924 do CPC/2015. 2. A inércia do exequente deve ser manejada com base no art. 921 do CPC, mediante suspensão e eventual arquivamento provisório. 3. A ausência de intimação pessoal do credor inviabiliza a extinção por abandono, sendo causa de nulidade da sentença.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos da ação de execução por título extrajudicial ajuizada em face de ALVES DA SILVA & BARBOSA ALVES LTDA, SALVADOR GALEANO DE OLIVEIRA, ALICE BARBOSA DE OLIVEIRA, VALDEMIR ALVES DA SILVA e MARINETE BARBOSA ALVES, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a parte exequente permaneceu inerte após o decurso do prazo de dois meses concedido para indicação de bens dos executados e localização de eventuais herdeiros do executado falecido (Id. nº 320235883).

A apelante alega que a sentença deixou de observar o art. 921, III, do Código de Processo Civil, que prevê hipóteses de suspensão do processo, sendo incabível a extinção fora das hipóteses do art. 924 do mesmo diploma.

Sustenta, ainda, nulidade da decisão em razão da falta de intimação pessoal da parte exequente, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC, e invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça para reforçar a tese.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença, determinando-se o prosseguimento da execução.

Intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme Id. nº 320235894.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, constato que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência ou não de abandono da causa pela parte exequente, a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos incisos III e IV do art. 485 do Código de Processo Civil.

O art. 485, III, do CPC/2015 estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando "por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias". O inciso IV do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê a extinção do processo quando se verificar "a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo".

Importante ressaltar que, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, "nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias".

No caso em apreço, observo que o juízo a quo concedeu à parte exequente o prazo de 02 (dois) meses para indicação de bens dos executados e localização de eventuais herdeiros do executado falecido, conforme decisão de ID 164440837. Decorrido esse prazo sem manifestação da parte, o processo foi extinto sem resolução do mérito.

Contudo, da análise dos autos, verifico que não houve a prévia intimação pessoal da parte exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC, o que, por si só, já seria suficiente para invalidar a sentença extintiva.

Ocorre que a extinção do processo com base no abandono da causa é incompatível com a natureza executiva do procedimento, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 924 do Código de Processo Civil.

O art. 921, inc. III, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo localizados o executado ou bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de um ano, durante o qual se suspende a prescrição, podendo posteriormente determinar o arquivamento provisório.

Logo, em caso de inércia da parte credora, a providência adequada seria a suspensão do processo, com arquivamento provisório para aguardar o decurso do prazo da prescrição intercorrente, e não a sua extinção imediata, sem requerimento da parte adversa e sem a prévia intimação pessoal do exequente, conforme impõe o art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Em processos de execução, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, diante da inércia do credor, deve-se aplicar a sistemática prevista no art. 921, § 1º e § 5º do CPC:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial, com fundamento em abandono de causa pelo exequente. O apelante sustenta a ausência de intimação pessoal e a inaplicabilidade do art. 485 do CPC/2015 à fase executiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é cabível a extinção de execução de título extrajudicial por abandono de causa; e

(ii) se houve intimação pessoal válida do exequente, nos moldes do art. 485, § 1º, do CPC/2015, como condição para a extinção do feito.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo com base no abandono da causa é incompatível com a natureza executiva do procedimento, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 924 do CPC/2015.

4. Na execução, diante da inércia do credor e inexistência de bens penhoráveis, o caminho previsto em lei é a suspensão do feito (art. 921, III do CPC) e posterior arquivamento, caso não localizado patrimônio.

5. Mesmo que se admitisse aplicação subsidiária do art. 485, seria imprescindível a intimação pessoal do exequente, o que não ocorreu.

6. A extinção prematura contraria os princípios da efetividade e economia processual, impondo à parte a propositura de nova demanda executiva e recolhimento de custas desnecessárias.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. Não se aplica a extinção por abandono de causa à execução de título extrajudicial, por ausência de previsão legal no art. 924 do CPC/2015.

2. A extinção do feito exige, mesmo em tese, a intimação pessoal do exequente, cuja ausência invalida a sentença.”

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Relatora: TATIANE COLOMBO - N.U 1000155-21.2023.8.11.0091, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS MOLDES DO DISPOSTO NO ART. 485, IV DO CPC – ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 921, III, § 1º DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Em sede de cumprimento de sentença, não é possível a extinção do processo por abandono, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Relatora: SERLY MARCONDES ALVES - N.U 0001134-53.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Ademais, constato que, antes da decisão que concedeu o prazo de 02 (dois) meses para as providências mencionadas, o juízo havia deferido a expedição de ofício ao INDEA/MT para que informasse eventual existência de rebanhos de propriedade dos executados, conforme requerimento formulado no ID 320235875. Não há nos autos informação sobre o cumprimento dessa determinação ou sobre o retorno das informações solicitadas, o que demonstra que o processo estava em regular andamento, com diligências em curso para localização de bens penhoráveis.

Ressalte-se que o processo executivo possui peculiaridades que o distinguem do processo de conhecimento, sendo comum a ocorrência de períodos de aparente estagnação, enquanto se realizam diligências para localização de bens penhoráveis ou para regularização do polo passivo, como no caso de falecimento de executado.

Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou, em seu art. 4º, o princípio da primazia do julgamento de mérito, segundo o qual "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". Esse princípio impõe ao julgador o dever de envidar esforços para que o processo alcance seu objetivo final, que, no caso da execução, é a satisfação do crédito exequendo.

A extinção prematura do processo executivo, sem que tenham sido esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis ou de regularização do polo passivo, contraria o espírito do novo diploma processual, que privilegia a resolução do mérito das demandas e a efetividade da tutela jurisdicional.

No caso em tela, considerando que a Apelante vinha diligenciando ativamente para o prosseguimento da execução, que havia requerido diligências em curso para localização de bens penhoráveis (ofício ao INDEA/MT) e que o prazo concedido pelo juízo para indicação de bens e localização de herdeiros mostrou-se exíguo, não se justifica a extinção do processo por abandono da causa.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução, com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025